Tribunal: TJMT
Processo: 1043305-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1043305-63.2025.8.11.0000
REQUERENTE: ALEXANDRE RAMALHO DE ARRUDA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, contra condenação por roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70), com pedido de anulação do édito condenatório por suposta inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento, absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de cerceamento de defesa pela não oitiva de empregador e acolhimento de “prova nova” consistente em declaração extrajudicial do proprietário do estabelecimento em que o condenado trabalharia, além de pleito indenizatório (CPP, art. 630).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 4 questões em discussão: (i) definir se a via revisional comporta reexame de teses já apreciadas em apelação, sem elemento novo; (ii) estabelecer se houve nulidade do reconhecimento de pessoas por violação ao art. 226 do CPP; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de oitiva do empregador; e (iv) definir se declaração extrajudicial configura prova nova apta (CPP, art. 621, III) a desconstituir a coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal tem natureza excepcional e exige enquadramento estrito nas hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando a funcionar como “segunda apelação” para mera rediscussão do conjunto fático-probatório já apreciado na ação penal e no julgamento recursal.
A alegação de nulidade do reconhecimento de pessoas já é enfrentada e afastada no julgamento da apelação, com registro de reconhecimento na fase policial e em juízo, de forma segura, inclusive por característica individualizante apontada pela vítima, além da confirmação sob contraditório.
A tese de cerceamento de defesa igualmente já é rejeitada no acórdão da apelação, ao fundamento de que a comprovação do álibi incumbe à defesa, ônus do qual não se desincumbe.
A pretensão absolutória por fragilidade probatória é incompatível com a via revisional quando traduz mera inconformidade com valoração já realizada, sobretudo diante do reconhecimento judicial e de elementos indicados no acórdão como corroborativos (inclusive uso de veículo vinculado ao condenado).
A declaração extrajudicial apresentada não constitui prova nova idônea, porque não passa por justificação judicial/produção perante o juízo da condenação sob o crivo do contraditório, permanecendo unilateral e sem força suficiente para rescindir a coisa julgada (CPP, art. 621, III).
Aplica-se o entendimento de que a prova nova, especialmente oral, deve ser submetida ao contraditório para ser apreciada, não bastando elemento precário que apenas enfraqueça a prova anterior sem demonstrar conclusivamente a inocência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de teses e provas já examinadas na ação penal e no julgamento da apelação, ausente elemento novo apto a enquadrar o caso no art. 621 do CPP. 2. Declaração extrajudicial unilateral, não submetida à justificação judicial e ao contraditório perante o juízo da condenação, não configura prova nova idônea para desconstituir a coisa julgada com base no art. 621, III, do CPP. 3. Alegações de nulidade do reconhecimento e de cerceamento de defesa, quando já enfrentadas e rejeitadas no acórdão condenatório, não autorizam o manejo da revisão criminal como sucedâneo recursal.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 70 e 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; CPP, arts. 226, II, 621, I e III, e 630.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j. 27.10.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1043305-63.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.338.201-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE RAMALHO DE ARRUDA - CPF: 064.073.511-89 (REQUERENTE), DELMA MAIA DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 734.534.711-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), DENIZE MARIA DA COSTA ASSIS - CPF: 502.494.101-25 (VÍTIMA), VILSON BATISTA DE ASSIS - CPF: 328.313.401-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, contra condenação por roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70), com pedido de anulação do édito condenatório por suposta inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento, absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de cerceamento de defesa pela não oitiva de empregador e acolhimento de “prova nova” consistente em declaração extrajudicial do proprietário do estabelecimento em que o condenado trabalharia, além de pleito indenizatório (CPP, art. 630).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a via revisional comporta reexame de teses já apreciadas em apelação, sem elemento novo; (ii) estabelecer se houve nulidade do reconhecimento de pessoas por violação ao art. 226 do CPP; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de oitiva do empregador; e (iv) definir se declaração extrajudicial configura prova nova apta (CPP, art. 621, III) a desconstituir a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal tem natureza excepcional e exige enquadramento estrito nas hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando a funcionar como “segunda apelação” para mera rediscussão do conjunto fático-probatório já apreciado na ação penal e no julgamento recursal.

A alegação de nulidade do reconhecimento de pessoas já é enfrentada e afastada no julgamento da apelação, com registro de reconhecimento na fase policial e em juízo, de forma segura, inclusive por característica individualizante apontada pela vítima, além da confirmação sob contraditório.

A tese de cerceamento de defesa igualmente já é rejeitada no acórdão da apelação, ao fundamento de que a comprovação do álibi incumbe à defesa, ônus do qual não se desincumbe.

A pretensão absolutória por fragilidade probatória é incompatível com a via revisional quando traduz mera inconformidade com valoração já realizada, sobretudo diante do reconhecimento judicial e de elementos indicados no acórdão como corroborativos (inclusive uso de veículo vinculado ao condenado).

A declaração extrajudicial apresentada não constitui prova nova idônea, porque não passa por justificação judicial/produção perante o juízo da condenação sob o crivo do contraditório, permanecendo unilateral e sem força suficiente para rescindir a coisa julgada (CPP, art. 621, III).

Aplica-se o entendimento de que a prova nova, especialmente oral, deve ser submetida ao contraditório para ser apreciada, não bastando elemento precário que apenas enfraqueça a prova anterior sem demonstrar conclusivamente a inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de teses e provas já examinadas na ação penal e no julgamento da apelação, ausente elemento novo apto a enquadrar o caso no art. 621 do CPP. 2. Declaração extrajudicial unilateral, não submetida à justificação judicial e ao contraditório perante o juízo da condenação, não configura prova nova idônea para desconstituir a coisa julgada com base no art. 621, III, do CPP. 3. Alegações de nulidade do reconhecimento e de cerceamento de defesa, quando já enfrentadas e rejeitadas no acórdão condenatório, não autorizam o manejo da revisão criminal como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 70 e 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; CPP, arts. 226, II, 621, I e III, e 630.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j. 27.10.2020.

Relatório

Trata-se de ação de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de ALEXANDRE RAMALHO DE ARRUDA, devidamente qualificado e representado pela advogada Dra. ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA, OAB/MT 31.087. A demanda tem supedâneo nos incisos I e III do art. 621 do CPP e objetiva a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 1022163-02.2022.8.11.0002.

Sustenta-se que o revisionando foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de
9 anos e 26 dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Nas razões, pretende-se: a) a anulação da decisão condenatória, ao argumento de que o reconhecimento de pessoas não teria observado o procedimento previsto no art. 226, II, do CPP, e de que a condenação seria totalmente contrária às evidências dos autos, na forma do art. 621, inciso I, segunda parte, do CPP, sustentando-se que o reconhecimento pessoal é prova irrepetível; b) a absolvição por ausência de provas aptas a embasar a condenação, aduzindo que a investigação baseou-se apenas no fato de o réu utilizar habitualmente a mesma rota para deslocar-se ao trabalho, inexistindo elemento que evidencie contato com os demais corréus, de modo que "Alexandre apenas foi condenado neste processo pelo infortúnio de pegar a mesma rota utilizada pelos criminosos" (Razões, p. 15 - PDF); c) o reconhecimento de cerceamento de defesa, pois o magistrado teria impedido a oitiva do empregador do requerente; d) a existência de prova nova, juntando aos autos declaração do proprietário do estabelecimento em que trabalhava, contendo informações capazes de justificar sua passagem pelo local dos fatos, elemento que colocaria em dúvida a autoria que lhe foi imputada (art. 621, III, CPP).

Diante disso,
requer a admissão da Revisão Criminal
com fundamento nos incisos I e III do permissivo processual penal, para que o revisionando seja absolvido do delito que lhe foi atribuído, reconhecendo-se a nulidade do reconhecimento de pessoas e a ausência de provas suficientes de autoria. Consequentemente, pleiteia a fixação de indenização, nos termos do art. 630 do CPP. Pugna, ainda, pela realização de sustentação oral.

A inicial está acompanhada de documentos, bem como da prova do trânsito em julgado da condenação (p. 321 - PDF).

A distribuição foi realizada automaticamente pelo sistema PJe (p. 923 - PDF).

Não houve pedido de liminar (ID 334858354).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade (ID 336879862), opina pela
improcedência da revisional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
revisionando
pretende a rescisão de sua condenação pela prática do delito previsto no
art
. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do
art
. 70, todos do Código Penal.

O
revisionando
restou condenado em primeira instância à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (Sentença – pág. 210-PDF)

Houve recurso da sentença condenatória, tendo este Tribunal, em apelação, por meio da 2a Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal n. 1022163-02.2022.8.11.0002, sob a
relatoria
do eminente Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, em julgamento realizado no dia 08 de julho de 2025, por unanimidade, desprovido o apelo defensivo.

Há nos autos certidão de trânsito em julgado.

A presente revisão criminal visa a absolvição do requerente, com fundamento nos
arts
. 621, I
e
III, do Código de Processo Penal, sob os seguintes fundamentos:

a)
a anulação da decisão condenatória

pois

o reconhecimento de pessoas não teria observado o procedimento previsto no
art
. 226, II, do CPP
;

b)

ausência de provas aptas a embasar a condenação.

c) cerceamento de defesa
, pois o magistrado teria impedido a oitiva do empregador do requerente;

d)
Aduz haver provas novas, juntando aos autos
declaração do proprietário do estabelecimento
em que o requerente trabalhava.

Analisando detidamente os autos e o parecer ministerial, a presente
revisional
não merece acolhimento. Vejamos.

A revisão criminal constitui ação de impugnação autônoma que visa à
desconstituição
de sentenças penais condenatórias transitadas em julgado quando presentes quaisquer das hipóteses previstas no
art
. 621 do Código de Processo Penal: sentença contrária ao texto da lei penal ou à evidência dos autos; sentença fundada em prova falsa; ou surgimento, após a sentença, de novas provas de inocência ou de circunstância que enseje redução da pena.

Nessa toada, a
revisional
, conquanto seja ação exclusiva do condenado preordenada à defesa do valor liberdade, supõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in
judicando
nas estritas hipóteses elencadas no artigo 621 do CPP, não se compatibilizando com a mera tentativa de
rediscutir
matéria já examinada e definitivamente decidida no trâmite regular da ação penal.

Verifica-se que a pretensão deduzida pelo
revisionando
não ultrapassa a tentativa de
rediscussão
de teses já amplamente examinadas e definitivamente decididas em grau
recursal
, sem apresentar qualquer elemento novo ou substancial que autorize a
excepcional
abertura da via
revisional
.

A tese de nulidade do reconhecimento de pessoas realizado pelas vítimas foi integralmente apreciada e afastada pela 2a Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento da Apelação Criminal no 1022163-02.2022.8.11.0002:

[...]

“Da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal Inicialmente, cumpre analisar a alegação defensiva de nulidade do reconhecimento pessoal do réu pelas vítimas, sob a alegação de inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Verifica-se dos autos que o reconhecimento do apelante pelas vítimas ocorreu tanto na fase policial quanto em juízo, de forma segura e sem hesitação, tendo sido observado o procedimento legal cabível.

Conforme consta dos autos, as vítimas
Vilson
e
Denize
reconheceram o acusado na Delegacia de Polícia (Id. 245212652, p. 13 e 15) e posteriormente, em juízo, ambas confirmaram, com convicção, que o réu era um dos autores do crime, não deixando dúvidas quanto à sua identificação.

Especialmente relevante foi o depoimento da vítima
Denize
Maria da Costa Assis, que
afirmou que o reconhecimento foi "até fácil porque ele tem uma verruga na testa do lado direito. [...] Uma verruga grande, dava de ver no dia.".
Indagada se não teve dúvida sobre o reconhecimento do acusado, foi categórica ao responder: "Não, não tive dúvida.".

Inobstante
os argumentos defensivos, as vítimas reconheceram o recorrente, mencionando de forma categórica a verruga em seu rosto quando do reconhecimento realizado na delegacia
(Id. 245212652, p. 13 e 15).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP não enseja, por si só, a nulidade do reconhecimento, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova e confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886/SC (relator Ministro
Rogerio

Schietti
), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao
art
. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova no eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Nesse sentido, trago jurisprudência recente:

(...)

No presente caso, importa
registrar
que o reconhecimento fotográfico feito pela vítima foi confirmado pela mesma, através do reconhecimento pessoal feito na Delegacia, e substancialmente confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valioso precedente:

(...)

Vale ressaltar que as vítimas relataram de modo bastante contundente a dinâmica das subtrações, esclarecendo o modus operandi dos criminosos e, no caso em apreço, o acusado foi reconhecido, nos termos do
art
. 226,
inc.
II, do CPP, sendo afirmado em juízo pela vítima
Denize
, sem sombra de dúvidas, reconhecendo-o como um dos autores do crime.

Sendo assim, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que o mesmo foi realizado de acordo com os parâmetros legais, além de ter sido confirmado em juízo e estar em consonância com os demais elementos de prova.”

Como visto no julgado alhures colacionado a vítima
Denize
Maria da Costa Assis descreveu, na fase policial, que o suspeito possuía uma verruga próxima ao olho direito, característica física individualizante, rara e facilmente memorável, e posteriormente reiterou que o reconhecimento foi facilitado precisamente por essa marca, referindo-se a ela como
“uma verruga grande, dava de ver no dia”
, localizada na testa do lado direito.

A coincidência entre a descrição
pré-reconhecimento
e a marca física visível nas fotografias do
revisionando
juntadas aos próprios autos da
revisional
evidencia, de forma cabal, que a identificação não foi produto de sugestão, de contaminação de memória ou de qualquer vício procedimental, mas sim, fruto de
percepção
sensorial direta e inequívoca, ancorada em elemento anatômico objetivo e persistente.

Consigne-se, ademais, que o reconhecimento pessoal não constituiu o único elemento de prova a sustentar o édito condenatório, porquanto, o acórdão apreciou as teses de fragilidade probatória e ausência de provas de autoria, igualmente rejeitadas pela 2a Câmara Criminal quando do julgamento da apelação. Veja-se:

“No caso em análise, as vítimas foram categóricas ao afirmar que o acusado participou do roubo, reconhecendo-o com segurança tanto na fase investigativa quanto em juízo. Além disso, restou comprovado que o veículo de propriedade do réu foi utilizado na empreitada criminosa, conforme imagens de
câmeras
de segurança.

A versão apresentada pelo acusado, de que estaria a caminho do trabalho no momento do crime, não foi comprovada por qualquer documento ou testemunha, constituindo mera alegação defensiva destituída de suporte probatório.

Desse modo, não há que se falar em insuficiência probatória para a condenação, estando o decreto condenatório devidamente amparado por provas robustas e harmônicas.”
(Acórdão – pág. 314-PDF).

Vê-se, portanto, que
“
restou comprovado que o veículo de propriedade do réu foi utilizado na empreitada criminosa, conforme imagens de
câmeras
de segurança
.”
circunstância que,
per se
, representa dado objetivo e independente de singular relevância probatória, apto a corroborar a autoria
delitiva
independentemente da validade ou invalidade do reconhecimento.

Constata-se, ademais, que o
revisionando
sequer logrou apresentar explicação minimamente plausível para esse fato comprometedor, limitando a alegar que trafegava habitualmente pela mesma rota dos criminosos em razão do trajeto ao trabalho, versão que, além de não ter sido comprovada por qualquer documento ou testemunho idôneo, não afasta a conclusão de que o veículo, de sua propriedade e sob seu controle, foi efetivamente empregado no crime.

O ônus de demonstrar causa legítima e excludente para a utilização do automóvel incumbia à defesa, nos termos do
art
. 156 do CPP, encargo do qual não se desonerou.

Nesse sentido, imperativo consignar, também, que houve análise da tese de cerceamento de defesa, ocasião em que o voto condutor consignou que
“não há que se falar em cerceamento de defesa pela não investigação do álibi alegado, pois cabia ao próprio apelante comprovar suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu”
(vide pág. 312/313 – PDF).

Verifica-se que o
revisionando
, sem apresentar fundamento novo ou prova nova válida, reitera temas já decididos por este Tribunal no julgamento da apelação criminal, revelando a intenção manifesta de fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Sobre o tema, colaciona-se o escólio do doutrinador JULIO FABBRINI MIRABETE:

“A revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo que o requerente apresente com o pedido elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação. Há na revisão, em verdade, uma inversão no ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo e demonstrar cabalmente a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça, não bastando aquelas que apenas debilitam a prova dos autos ou causam dúvidas no espírito dos julgadores”
(Processo Penal, 14a ed. Atlas. 2003,
pag
. 679).

Nessa toada, a jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que
“A revisão criminal não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada, salvo diante de flagrante ilegalidade
” [TJMT, N.U 1044945-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/05/2026, Publicado no DJE 14/05/2026], sendo certo que não
constatou-se
,
in
casu
, flagrante ilegalidade.

Com efeito, a revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição.

Da alegada prova nova - Declaração do empregador

Quanto à declaração do proprietário do estabelecimento em que o
revisionando
trabalhava, Sr. Pedro Henrique Gomes
Cosendei
, afirmando que este exercia a função de frentista no posto de
combustível Prime
e que permanecia como funcionário ativo desde 15 de janeiro de 2022, sustenta-se tratar-se de prova nova nos termos do
art
. 621, III, do CPP.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar.

A suposta prova nova, consistente na declaração do empregador do
revisionando
, não foi submetida à indispensável produção antecipada de provas perante o juízo da condenação, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelando-se, assim, mera declaração unilateral, destituída de eficácia jurídico-processual para fins de rescindir a coisa julgada.

Registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a nova prova somente pode ser aceita e examinada se precedida da imprescindível justificação judicial sob o crivo do contraditório no foro da condenação. Outrossim, a alegação de cerceamento de defesa, neste particular, pressupunha a observância do referido trâmite processual, encargo do qual a defesa não se desonerou.

Com efeito, o entendimento consolidado naquela Corte estabelece que o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos novos elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório.

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prova nova apta a ensejar a procedência da revisão criminal ajuizada com esteio no
art
. 621,
incs
. II e III, do CPP, é somente aquela estreme de dúvida, revestida de força probatória suficiente para atestar de forma conclusiva a inocência do agente, pois, no bojo desta ação autônoma de impugnação, a dúvida, quando existente, resolve-se em favor da coisa julgada, e não em benefício do réu.

Destarte, a mera declaração extrajudicial, não submetida às luzes do contraditório judicial, não constitui prova nova apta a demonstrar a inocência do
revisionando
, porquanto se traduz em elemento demasiadamente precário e, por isso, incapaz de ensejar a cassação da coisa julgada.

Portanto, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP, em consonância com o parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE a presente revisão criminal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026